Tribunal: STF
Processo: RE 1584340
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. JUROS DE MORA E ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. LIMITAÇÃO À         TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. TEMA 660. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário movido pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional contra acórdão assim ementado:

 “APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA ICMS JUROS DE MORA E ACRÉSCIMOS FINANCEIROS NOVO JULGAMENTO - Pretensão inicial voltada à revisão dos índices dos juros de mora e dos acréscimos financeiros aplicados pela FESP sobre o valor de débitos de ICMS incluídos em programas especiais de parcelamento cabimento em parte - JUROS DE MORA índices dos juros de mora que devem observar os termos do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, em que se reconheceu a incompatibilidade dos arts. 85 e 96, da LE nº 6.374/89, na redação atribuída pela LE nº 13.918/09, com o texto constitucional necessidade de substituição dos índices previstos na LE nº 13.918/09 quando superiores à taxa SELIC, sem cominação de nulidade ACRÉSCIMOS FINANCEIROS - impossibilidade de limitação dos 'acréscimos financeiros' aos índices da taxa SELIC desacerto da pretensão de ver limitados tais acréscimos estabelecidos pelo Fisco Paulista à variação anual da taxa SELIC - reforma parcial da sentença Primeiro recurso da FESP parcialmente provido e não conhecido o segundo, pelo princípio da unirrecorribilidade”

No apelo extremo, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e LIV; 24, inciso I, §§ 1º a 4º; e 150, inciso III, todos da Constituição Federal.
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.062 de Repercussão Geral.
O órgão julgador do Tribunal de origem, por sua vez, em sede de juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis: 

 “RECURSO SOBRESTADO AÇÃO ANULATÓRIA ICMS JUROS DE MORA E ACRÉSCIMOS FINANCEIROS JUROS DE MORA índices dos juros de mora que devem observar os termos do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, em que se reconheceu a incompatibilidade dos arts. 85 e 96, da LE nº 6.374/89, na redação atribuída pela LE nº 13.918/09, com o texto constitucional necessidade de substituição dos índices previstos na LE nº 13.918/09 quando superiores à taxa SELIC, sem cominação de nulidade ACRÉSCIMOS FINANCEIROS - impossibilidade de limitação dos “acréscimos financeiros” aos índices da taxa SELIC desacerto da pretensão de ver limitados tais acréscimos estabelecidos pelo Fisco Paulista à variação anual da taxa SELIC - inteligência do quanto decidido no ARE nº 1.216.078/SP (Tema nº 1062 do STF) tese jurídica firmada pelo Pretório Excelso, que entende ser possível os estados-membros e o Distrito Federal legislarem sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.- sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de adequação decisão colegiada mantida. retratação indevida.”

A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, exarou juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Ab initio,  verifica-se que a parte recorrente não justificou o cabimento do recurso extraordinário à luz da alínea "c" do permissivo constitucional, limitando-se a arguir a ocorrência de ofensa a dispositivo constitucional, sem denotar conjuntura em que a Corte a quo julgara válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Tal circunstância, pois, atrai o óbice da Súmula 284 do STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:

"SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO GRACIOSA. VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1.383.243 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Pleno, DJe de 12/9/2022, grifos acrescentados)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/2019)

Outrossim, rememore-se que, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas eventual ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)

No mais, desponta que, para ultrapassar o entendimento da Corte a quo quanto à validade dos acréscimos financeiros oriundos da adesão a Programa Especial de Parcelamento, seria mister reexaminar o conjunto fático-probatório, vedado no apelo extremo, nos termos da Súmula 279 da Suprema Corte, bem como analisar a legislação infraconstitucional local, também incabível nesta sede, à luz da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, nessa hipótese particular, a eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta ou reflexa. Nesse mesmo sentido, confiram-se, a propósito, as ementas abaixo colacionadas:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N. 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP). ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de Justiça – quanto à natureza dos acréscimos financeiros provenientes do parcelamento especial – demandaria prévia análise da legislação local (Lei estadual n. 6.374/1989), providência inviável em sede recursal extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido." (RE 1.424.559 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/3/2025)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO FISCAL. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. NATUREZA JURÍDICA. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.523.130 AgR, Rel. Min Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/12/24)

"Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 4. Programa especial de parcelamento do ICMS. Incidência de acréscimo financeiro sobre o débito consolidado limitada à Taxa SELIC. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%." (RE 1.493.111 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/9/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.349.396-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 3/3/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente